Tribunal: TJDFT
Processo: 0744941-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744941-82.2024.8.07.0001 Número do processo na origem: 0744941-82.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RITA MEIRELLES BARRETO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante sobre eventual intempestividade na interposição do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora